Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-92.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1001445-92.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Competência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CLEUZA CORREA DE PAULA - CPF: 800.398.631-15 (EMBARGANTE), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (EMBARGANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATRO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

- MANDADO DE SEGURANÇA
–
PRECATÓRIO REQUISITÓRIO Nº 102903/2011 – DESTINADO A PESSOA FALECIDA DURANTE PARCELAMENTO – ADVOGADO COMO SEGUNDO IMPETRANTE – MANDATO EXTINTO – PRECATÓRIO ÚNICO DESTINADO À BENEFICIÁRIA FALECIDA PRECEDENTEMENTE – SUCESSÃO ABERTA – FALTA DE OUTORGA DE PODERES PARA REPRESENTAR O ESPÓLIO – INEXISTENCIA DE PRECATÓRIO INDIVIDUAL DO POSTULANTE – INEXISTENCIE A DE DIREITRO LÍQUIDO E CERTO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos nos autos do mandado de segurança por
Cemi Alves de Jesus
, contra o r. acórdão, que denegou a segurança almejada pela ora embargante.

Alegou que o acórdão é contraditório, pois deixou de cumprir com o ajustado pelas partes, tendo cuidado de proceder ao depósito/transferência dos valores pertencentes ao ora embargante.

Afirmou que é credor do Precatório Requisitório nº 117/2011, o qual decorre de indenização por desapropriação indireta de um imóvel rural, feita pelo Estado de Mato Grosso, juntamente com o INCRA, que deu origem ao Assentamento Rural Gleba Mirassolzinho.

Narrou que foi acordado o pagamento de 90% (noventa por cento) do crédito em 08 (oito) parcelas mensais a contar de 30 de setembro de 18, restando pactuado, também, que os valores seriam transferidos ao procurador da exequente, Dr. Cemi Alves de Jesus, segundo impetrante/embargante.

Asseverou, no entanto, que a serventia da Central de Precatórios, não repassou os valores já depositados pelo Estado de Mato Grosso, haja vista que não transferiu ao segundo impetrante, Dr. Cemi Alves de Jesus, as parcelas referentes aos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019.

Afirmou que quanto à primeira impetrante, encontram-se pendentes desde a parcela inicial referente ao mês de setembro de 2018, em que pese já depositadas pelo Estado de Mato Grosso.

Ainda, narrou que o Exmo. Sr. Juiz Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central dos Precatórios, embargado, determinou a vinculação do valor devido à primeira impetrante à Vara de Família e Sucessões, face ao falecimento da mesma.

Esclareceu que decorridos 11 (onze) dias da celebração do ajuste, a primeira impetrante da ação mandamental veio à óbito, e o seu companheiro é o único e exclusivo herdeiro e titular do direito.

Sustentou que não há qualquer restrição de acesso pelo advogado que tiver procuração com poderes especiais, para receber e dar quitação, para fins de levantamento de precatórios ou de Requisição de Pequeno Valor.

Afirmou que a decisão viola as prerrogativas profissionais do advogado e interfere nas relações contratuais e de confiança entre as partes e o causídico.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso interposto, para sanar as contradições e erros materiais alegadas (id. 26173485, p. 01/43).

Foi o acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº. 10.623, de 21 de novembro de 2019 (id. 26094454).

Nos termos da certidão de id. 26286962, o recurso em epígrafe foi interposto tempestivamente.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, determinou-se a intimação do Juiz Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central dos Precatórios e Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apresentar resposta aos embargos de declaração, bem como vista a Procuradoria Geral de Justiça (id. 33296464).

O MM. Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central dos Precatórios, alegando que o embargante repisa os fatos já alegados por ocasião da petição inicial, sem demonstrar em que ponto o julgado proferido é omisso ou contraditório, alegando demonstrar o propósito reformista da decisão judicial, e não aclarador (id. 34721989).

O Presidente do Tribunal de Justiça ratificou as informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Conciliador de Precatórios (Id. nº 34721989, págs. 01/03), pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. nº 34721991, págs. 01/02).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha manifestou pelo desprovimento dos embargos, pois o embargante limitou-se a rediscutir matéria já decidida na ação mandamental, qual seja, a discussão acerca da sua capacidade postulatória na ação mandamental, que foi, suficientemente, analisada e exposta no acórdão de forma a espancar qualquer alegação de obscuridade, bem como não apontou qualquer omissão ou contradição no acórdão objurgado

(id. 35701973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020